Tribunal: STJ
Processo: 1506283-56.2023.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983386 - SP
(2025/0250252-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: W B DO C F
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
NO
JULGADO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, sob alegação de
contradição ao considerar o conjunto probatório coeso e firme, enquanto a condenação
teria se baseado apenas no relato contraditório das vítimas.
2. Pedido do embargante para que seja sanada a contradição apontada, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão
embargado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, que justifique a oposição
de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, conforme os arts. 619 do Código de
Processo Penal e 1.022, III, do Código de Processo Civil.
5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso.
6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, conforme
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
7. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada, reconhecendo a
solidez do conjunto probatório, que inclui o relato das vítimas corroborado por
depoimentos de testemunhas, sendo as contradições apontadas pela defesa
consideradas secundárias e periféricas.
8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do
provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54105791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 149e2de7-b96f-44d1-a8f9-9253020da408

9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 149e2de7-b96f-44d1-a8f9-9253020da408

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983386 - SP
(2025/0250252-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: W B DO C F
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
INTERNA
NO
JULGADO.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma, sob alegação de
contradição ao considerar o conjunto probatório coeso e firme, enquanto a condenação
teria se baseado apenas no relato contraditório das vítimas.
2. Pedido do embargante para que seja sanada a contradição apontada, com efeitos
infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão
embargado, entre os fundamentos adotados e as conclusões, que justifique a oposição
de embargos de declaração com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade, contrariedade ou erro material, conforme os arts. 619 do Código de
Processo Penal e 1.022, III, do Código de Processo Civil.
5. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre
os fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

6. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados
pela parte, bastando que a decisão seja clara, suficiente e fundamentada, conforme
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
7. O acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada, reconhecendo a
solidez do conjunto probatório, que inclui o relato das vítimas corroborado por
depoimentos de testemunhas, sendo as contradições apontadas pela defesa
consideradas secundárias e periféricas.
8. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do
provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, entre
2.
os fundamentos adotados e as conclusões.
O julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os argumentos suscitados pela parte, bastando que a decisão
3.
seja clara, suficiente e fundamentada.
Os embargos de declaração não se prestam à
modificação do provimento anterior, sendo inadmissíveis quando fundados em mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 101.686, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 02.12.2013.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por W B DO C
374/378
F em face de acórdão da Quinta Turma assim ementado:

"AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONCUROS
MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial da defesa, mantendo
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

que confirmou a condenação do agravante pelo crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e
reconheceu o concurso material entre os crimes.
2. A defesa sustenta insuficiência probatória e
inaplicabilidade do concurso material, além de alegar que o
recurso especial não implicaria reexame de provas, mas
apenas revaloração jurídica, afastando o óbice da Súmula
7 do STJ.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
conjunto probatório é suficiente para fundamentar a
condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii)
saber se o reconhecimento do concurso material entre os
crimes foi devidamente fundamentado.
III. Razões de decidir
4. O conjunto probatório, composto por relatos das
vítimas corroborados por depoimentos de testemunhas, foi
considerado coeso e suficiente pelas instâncias ordinárias
para fundamentar a condenação, não havendo motivos
para afastar sua credibilidade.
5. A alegação de contradições nos depoimentos foi
considerada irrelevante, pois as divergências apontadas
são secundárias e não comprometem a solidez do
conjunto probatório.
6. A jurisprudência do STJ confere relevante valor à
palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente
quando corroborada por outros elementos de prova, como
no caso em análise.
7. O reconhecimento do concurso material foi
devidamente fundamentado, considerando que os crimes
foram cometidos em momentos distintos e contra vítimas
diferentes, atraindo a aplicação do
do Código Penal.
art. 69
8. A revaloração jurídica das provas, como
pretendido pela defesa, implicaria revolvimento do conjunto
fático-probatório, vedado pela Súmula 7 do STJ.
9. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 283 do STF, impedindo o conhecimento do
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes sexuais,
corroborada por outros elementos de prova, possui
relevante valor probatório e pode fundamentar a
condenação.
2. O reconhecimento do concurso material entre
crimes exige a comprovação de que os delitos foram
cometidos em momentos distintos e contra vítimas
diferentes, nos termos do
do Código Penal.
art. 69
3. A revaloração jurídica de provas que implique
revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada pela
Súmula 7 do STJ.
Código Penal, arts.
Dispositivos relevantes citados:
69 e 217-A; Código de Processo Penal,
VII;
art. 386,
Súmulas 7 do STJ e 283 do STF.
STJ, Súmula 83.
Jurisprudência relevante citada:

Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

A defesa do embargante afirma que a decisão embargada foi contraditória ao
considerar que o conjunto probatório é coeso e firme, já que, diversamente, a
condenação se fundou apenas no relato contraditório das vítimas.
Requer seja sanada a contradição, com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos de declaração
é aquele interno do julgado, entre fundamentos adotados e as conclusões, o que não
se verifica no voto embargado.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
relatora Ministra LAURITA VAZ,
AREsp n. 1275606/RJ,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/9/2018,
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC
Rel.
594.988/PE,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
)
15/3/2021.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
Resp n. 1.250.367/RJ,
DJe
.
22/8/2013)
Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Impende consignar que não é necessário que o julgador manifeste-se sobre
cada um dos argumentos suscitados pela parte, basta que tenha solucionado de forma
clara, suficiente e fundamentada a situação que lhe é apresentada, superando
racionalmente os argumentos contrários.
Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de
que "o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está obrigado a aduzir
comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, quando
(AgRg no
decidir a causa com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão"
AREsp 101.686, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
2/12/2013)
Como se observa, o acórdão embargado foi claro em manter a decisão
agravada regimentalmente, reconhecendo que, conforme consta do acórdão proferido
na origem, "o relato das vítimas é esclarecedor quanto ao ocorrido, sendo
corroborado pelo depoimento da mãe e da diretora da escola onde estudavam
as ofendidas, que percebeu alterações no comportamento compatíveis com
Restou
situação de abuso e que ouviu, primeiramente, o relato dos abusos."
decidido, ainda, nesse contexto, que as alegadas contradições suscitadas pela defesa
entre os depoimentos prestados na instrução probatória revelam-se secundárias e
periféricas em relação ao conjunto probatório, que é sólido a fundamentar a
condenação do agravado. Para se concluir de modo diverso, ademais, seria necessário
o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça (fls.
).
365/366
Assim, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o
resultado do julgamento ora impugnado, que se lastreia em matéria pacífica sumulada
por este Sodalício, pretendendo, em verdade, a modificação do provimento anterior, o
que não se coaduna com a medida integrativa.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83
do STJ, situação que denota a incidência do enunciado
sumular n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou
o distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à
hipótese dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe
foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar
a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
(
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
)
29/3/2023.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA54105795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:15
Código de Controle do Documento: 80990081-f6f4-4ee7-bcd7-1458576897ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0250252-3
AREsp 2.983.386 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15062835620238260196 1506283562023826019669602023
2342183192023100320 69602023
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W B DO C F
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W B DO C F
ADVOGADA
: LETYCIA ANTINORI - SP412645
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551902605212641@
2025/0250252-3 - AREsp 2983386 Petição : 2026/0000167-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54070583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:16:28
Código de Controle do Documento: B1C13D14-2521-4551-ACEF-1D41F3091871